Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729259-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Contrarrazões anexadas ao Id. 23783586. Preparo regular, Id. 23783578. Recebo o presente recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2021 14:26:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator